Tribunal: TJMT
Processo: 1027587-56.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1027587-56.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:

EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma

Julgadora
:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte
(s):

[FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO - CPF: 784.869.711-87 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES DAVILA - CPF: 632.242.080-15 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame

1.
Apelação

cível

interposta
contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 2ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
julgou

extintos
,
sem

resolução
de
mérito
,
os
embargos à
execução

opostos
, ante o
reconhecimento
de
sua

manifesta

intempestividade
.

II.
Questão

em

discussão

2. A
controvérsia

recursal

envolve
duas
questões
: (
i
) saber
se
a
citação

realizada

pelo

oficial
de
justiça
é
válida
à luz dos
documentos

apresentados

pelo

embargante
; e (
ii
) saber
se
a
rejeição

liminar
dos embargos,
por

intempestividade
,
configura

cerceamento
de
defesa

diante
da
alegada

ausência
de
dilação

probatória
.

III.
Razões
de
decidir

3. A
certidão

lavrada

por

oficial
de
justiça

atesta
a
realização
da
citação

pessoal
do
embargante

em
07/12/2020,
ocasião

em
que,
após

ciência
do
teor
do
mandado
,
recusou
-se
a

assinar
e
aceitou
a
contrafé
,
sendo
o
ato

revestido
de
fé

pública
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

consolidado
.

4.
Os

documentos

apresentados

pelo

apelante
,
alusivos

ao

controle
de entrada
em

condomínio

residencial
,
não

infirmam a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça
,
por

não

abrangerem
a
área
externa
nem

demonstrarem

impossibilidade
do
contato

pessoal
.

5. A
interposição
dos embargos
em
11/11/2021,
quase
um
ano

após
a
citação
,
confirma
a
manifesta

intempestividade
,
conforme

prazo

previsto
no art. 915 do CPC.

6. O
comparecimento

espontâneo
do
executado
,
ocorrido

posteriormente
à
citação

válida
,
não

reabre

prazo
processual
já

consumado
.

7.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
magistrado

rejeita

liminarmente
embargos à
execução

por

intempestividade

manifesta
, à luz do art. 918, I, do CPC.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:
“1. A
certidão
de
citação

lavrada

por

oficial
de
justiça

goza
de
presunção
de
veracidade
,
somente

afastável

por

prova
robusta
em

sentido

contrário
. 2. A
rejeição

liminar
de embargos à
execução

manifestamente

intempestivos

não

configura

cerceamento
de
defesa
,
nos

termos
do art. 918, I, do CPC.”

_________________

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 239, § 1º; 485, VI; 915; 918, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp

nº
1.859.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 02.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1027587-56.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra MARCUS VINICIUS MARQUES DAVILA, julgou extintos sem resolução de mérito os embargos à execução por intempestividade (cf. Id. nº 270177869).

Posteriormente, o apelado interpôs embargos de declaração alegando omissão na sentença, os quais foram rejeitados por decisão que manteve integralmente a sentença original.

No recurso, a Apelante alega que houve cerceamento de defesa pela falta de oportunidade de produção de provas para demonstrar a nulidade da citação realizada em 07/12/2020.

Sustenta que a citação é nula porque o oficial de justiça não esteve em sua residência na data informada, apresentando documentos do condomínio que comprovariam a impossibilidade de acesso sem registro na guarita.

Argumenta que os embargos são tempestivos porque somente tomou conhecimento da execução em 27/09/2021, quando foi intimado para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento, caracterizando comparecimento espontâneo que supriria a citação nula.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, seja reconhecida a tempestividade dos embargos com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Em contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE, OAB/SP Nº 208598-A.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de Embargos à Execução, ajuizada pelo apelante contra MARCUS VINICIUS MARQUES D'AVILA, julgou extintos sem resolução de mérito os embargos à execução por intempestividade, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 270177869).

Extrai-se dos autos que FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO ajuizou embargos à execução em desfavor de MARCUS VINICIUS MARQUES D'AVILA, requerendo o reconhecimento da
exceptio
non
adimpleti

contractus
e a consequente extinção da execução de título extrajudicial.

Alegou o embargante que já havia cumprido integralmente as obrigações assumidas no instrumento particular de acordo firmado em 16/06/2020, sustentando, portanto, a falta de exigibilidade do título executivo que embasa a demanda executiva.

Subsidiariamente, arguiu a nulidade da citação realizada em 07/12/2020, sustentando que o oficial de justiça não esteve em sua residência na data informada, apresentando para
tanto documentos fornecidos
pela administração de seu condomínio residencial.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações do executado e pugnando pela rejeição das teses defensivas. Posteriormente, nas contrarrazões ao presente recurso, o apelado reiterou seus argumentos, sustentando a intempestividade manifesta dos embargos e a validade da citação supostamente realizada na portaria do condomínio.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

“Trata-se de embargos à execução ajuizados por Francisco Gomes de Andrade Lima Neto em face de Marcus Vinicius Marques D’Avila.

A certidão de id. 105440073 noticia que a citação do embargante nos autos da execução ocorreu em 7 de dezembro de 2020, enquanto os presentes embargos foram distribuídos apenas em 11 de novembro de 2021, caracterizando-se, assim, a intempestividade do pedido, nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de nulidade da citação, verifico que esta foi devidamente realizada pessoalmente por oficial de justiça, conforme consta dos autos da execução, o que gera presunção de veracidade do ato citatório. O embargante não trouxe qualquer elemento de prova capaz de afastar tal presunção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do ato citatório.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTOS
os presentes embargos à execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade.

Com o trânsito em julgado,
TRASLADE-SE
cópia da presente sentença e da respectiva certidão aos autos da execução nº 1022601-93.2020.811.0003.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o embargante no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Dou a presente sentença como
PUBLICADA
com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT”.

Inconformado, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO interpôs o presente recurso alegando cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade probatória sobre a alegada nulidade da citação e, subsidiariamente, sustentando que os embargos seriam tempestivos em face do comparecimento espontâneo ocorrido em 20/10/2021.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória sobre alegação de nulidade da citação e se tal circunstância justificaria a anulação da sentença para nova instrução processual.

A análise detida dos autos revela que a tese recursal não merece acolhimento.

Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis, porquanto a certidão do oficial de justiça Paulo Edir Milhomem Figueiredo, lavrada em 07/12/2020(cf. Id. nº 45333315 – autos nº 1022601-93.2020.8.11.0003), é cristalina ao atestar que compareceu ao endereço indicado no mandado e procedeu à citação pessoal de FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO, certificando expressamente que o citando, "
após conhecimento do inteiro teor do r. mandado, negou-se a exarar assinatura na cópia e aceitou sua contrafé
".

Essa certidão positiva, dotada de fé pública, não apenas confirma a efetiva realização do ato citatório no endereço do executado, como também esclarece a circunstância da ausência de assinatura, que decorreu da recusa expressa do próprio citando. Tal elemento é de fundamental relevância, pois afasta qualquer dúvida sobre a validade da
citação e demonstra que o executado teve pleno conhecimento da demanda executiva desde 07/12/2020.

Nesse contexto, os documentos apresentados pelo apelante, relativos ao controle de acesso do condomínio, não são suficientes para elidir a presunção de veracidade da certidão oficial. (cf. Id. nº 270176896)

Primeiramente, porque tais documentos se limitam ao registro de entrada nas dependências internas do condomínio, não abrangendo necessariamente a área da portaria ou entrada principal, onde é perfeitamente possível que tenha ocorrido a citação. Ademais, a própria certidão do oficial é específica ao indicar que o ato se deu "
aos endereços indicados no r. mandado
", sendo que a recusa em assinar demonstra inequivocamente que houve contato pessoal entre o oficial e o executado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que as certidões de oficiais de justiça gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, somente sendo afastadas mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (
AgRg
no
AREsp
389.398/SP, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014,
DJe
de 10/10/2014).

2. No caso, a ausência de assinatura dos citandos no mandado, sem a indicação de outras circunstâncias que afastem a veracidade da certidão, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade que reveste a fé pública do oficial de justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.859.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

No caso dos autos, os elementos apresentados pelo apelante são insuficientes para gerar essa convicção, especialmente considerando que a certidão é detalhada e específica quanto às circunstâncias do ato, incluindo a recusa em assinar.

Por outro lado, não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, diante de embargos manifestamente intempestivos, aplica a regra do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a rejeição liminar.

A intempestividade, no caso, é manifesta e inquestionável: citado em 07/12/2020, o embargante somente opôs os embargos em 11/11/2021, ou seja, após o decurso de quase um ano, quando o prazo legal é de apenas quinze dias. A certidão de tempestividade expedida em 02/12/2022 (cf. id. nº 270177375) corrobora essa conclusão, confirmando oficialmente a intempestividade dos embargos.

Quanto à alegação de que o conhecimento da execução teria ocorrido apenas em 27/09/2021, quando da intimação para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento, tal argumento não prospera diante da clareza da certidão citatória. A citação válida produz todos os seus efeitos
independentemente da alegada falta de conhecimento posterior, e a certidão demonstra que o executado não apenas foi citado, mas efetivamente tomou conhecimento do mandado, tanto que se recusou a assiná-lo.

O instituto do comparecimento espontâneo, previsto no artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, aplica-se às hipóteses de falta ou nulidade da citação, circunstâncias que não se verificam no caso dos autos. Havendo citação válida, como restou demonstrado pela certidão oficial, o prazo para embargos inicia-se na forma do artigo 915 do mesmo diploma legal, não se cogitando de novo prazo em razão de manifestação posterior.

Ademais, a análise dos precedentes jurisprudenciais citados nas contrarrazões pelo apelado demonstra que os Tribunais têm sistematicamente confirmado sentenças que rejeitam embargos por intempestividade sem necessidade de dilação probatória, especialmente quando há certidão positiva de citação. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não configura cerceamento de defesa o julgamento fundamentado na intempestividade manifesta dos embargos, pois a norma processual autoriza expressamente a rejeição liminar.

Nessa linha, a solução adotada pelo magistrado de primeira instância afigura-se acertada e em conformidade com a jurisprudência dominante. O reconhecimento da intempestividade, fundamentado em certidão oficial clara e específica, dispensa dilação probatória, máxime quando os elementos apresentados pelo embargante são insuficientes para afastar a presunção de veracidade do ato oficial.

Por fim, cumpre destacar que o embargante teve ampla oportunidade de apresentar seus argumentos e documentos tanto nos embargos quanto no presente recurso, não se caracterizando qualquer limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O que não se
admite é a elasticidade indefinida dos prazos processuais sob o pretexto de alegações que não encontram respaldo probatório suficiente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou extintos os embargos à execução por intempestividade, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pelo apelante, vencido.Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte no segundo grau de jurisdição, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Embargos à Execução, ajuizada por
Francisco Gomes de Andrade Lima Neto
em face de
Marcus Vinicius Marques D’Avila
, tendo por objeto a execução de obrigações decorrentes de acordo extrajudicial firmado entre as partes em 16/06/2020, no contexto de dissolução parcial de sociedades médicas.

O Embargante sustentou o adimplemento das obrigações contratuais assumidas, invocando a
exceptio
non
adimpleti

contractus
e, subsidiariamente, a nulidade da citação supostamente realizada em 07/12/2020, requerendo, assim, o reconhecimento da inexigibilidade do título e a extinção da Execução.

Ao Contestar o feito, o Apelado alegou a intempestividade dos Embargos à Execução, eis que o Embargante foi citado pessoalmente por Oficial de Justiça em 07/12/2020 e os Embargos foram protocolados tão somente em 11/11/2021.

Diante dessa alegação, foi determinada a intimação do Embargante para se manifestar. Após, o Juiz de primeiro grau, ao analisar os autos, proferiu sentença de extinção dos Embargos à Execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que a demanda foi proposta de forma manifestamente intempestiva.

Inconformado, o Apelante interpôs este Recurso de Apelação, alegando, em síntese, cerceamento de defesa, por ausência de fase instrutória para comprovar a nulidade da citação, e reiterando que a diligência não teria se realizado, já que não há registro da entrada do Oficial do Justiça no condomínio em que reside.

Sob tais argumentos, requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, ou, sucessivamente, o reconhecimento da tempestividade dos Embargos com base em comparecimento espontâneo ocorrido em 20/10/2021.

O eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, acompanhado pelo 1º Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, negou provimento ao Recurso e manteve inalterada a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fundamentos da controvérsia. Após exame detido da matéria, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, por reconhecer que a sentença recorrida está alinhada ao entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a controvérsia gira em torno da alegada nulidade da citação realizada em 07/12/2020 e da suposta violação ao direito de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de provas.

A tese recursal, no entanto, não encontra amparo fático ou jurídico nos elementos constantes dos autos.

A certidão do Oficial de Justiça Paulo Edir Milhomem Figueiredo, constante no ID. 45333315 dos autos da Execução n. 1022601-93.2020.8.11.0003, relata de maneira inequívoca que houve citação pessoal do Executado, ora Apelante, no endereço indicado no mandado, qual seja “
RUA ANHUMAPOCA, 84, JARDIM VILLAGE DO CERRADO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78731-617
”,
in
verbis
:

Trata-se de certidão positiva, circunstanciada, lavrada por agente dotado de fé pública e, como tal, revestida de presunção de veracidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O teor da certidão é específico, objetivo e detalhado, sem qualquer indício de irregularidade formal ou material.

O documento apresentado pelo Apelante tem natureza manifestamente unilateral por ter sido produzido e emitido pela própria Associação do condomínio em que reside, sem a participação da parte adversa ou chancela de órgão imparcial.

Tal característica compromete sobremaneira sua credibilidade e reduz sensivelmente sua eficácia probatória, uma vez que se trata de elemento produzido sem contraditório prévio, não podendo, por si só, servir como prova suficiente para respaldar a tese defendida pelo Recorrente.

Assim, a prova produzida pelo Apelante é insuficiente para infirmar a fé pública e invalidar o ato citatório.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, tampouco subsiste.

O Apelante foi intimado regularmente, apresentou impugnação, teve oportunidade para juntar documentos e manifestar sobre as teses adversas, de sorte que não há qualquer indicativo de prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os autos estão suficientemente instruídos com documentos, como é o caso da intempestividade dos Embargos.

O art. 918, I, do CPC, autoriza expressamente o indeferimento liminar dos embargos manifestamente intempestivos, como se verifica na hipótese em análise.

Quanto ao comparecimento espontâneo, sua aplicação é indevida. O art. 239, §1º, do CPC prevê que tal instituto somente é cabível na falta ou nulidade de citação, hipóteses não verificadas, dado que houve citação pessoal, válida e regularmente certificada.

O início do prazo para a oposição dos Embargos, portanto, deu-se em 07/12/2020, com termo final há muito superado quando da interposição dos Embargos em 11/11/2021.

A sentença é clara, objetiva e adequada. Não houve omissão na análise dos pontos relevantes, tampouco decisão surpresa.

Por essas razões,
acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator para negar provimento ao Apelo
, mantendo-se
incólume
a sentença que exting
uiu os Embargos à Execução ante a sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025